Tribunal: TJMT
Processo: 0013791-81.2010.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
TEREZINHA VALDEVINA DOS SANTOS E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
TEREZINHA VALDEVINA DOS SANTOS E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 110039/2016
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA – VALORES MANTIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBICA – CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO
É inequívoco o dano moral sofrido pela convivente e filhos da vítima infortunada fatalmente em atropelamento por viatura conduzida por Policial Militar, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa.
O valor fixado a título de danos morais não deve ser minorado, tampouco majorado, visto que foi fixado em consonância com a gravidade da lesão, observados os critérios econômicos e sociais dos ofendidos e do ofensor, bem como os aspectos gerais e específicos do caso concreto.
No tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

INTERESSADO/APELANTE:
TEREZINHA VALDEVINA DOS SANTOS E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
TEREZINHA VALDEVINA DOS SANTOS E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, interpostos por Terezinha Valdevina dos Santos, Gislaine Valdevina dos Santos, Barbara Valdivina dos Santos, Robson Valdevino dos Santos, Carlos Alberto Valdevino dos Santos e Cristiane Valdevina dos Santos e pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais n. 13791-81.2010.811.0041 julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu, ao pagamento da importância de 50 (cinquenta salários) mínimos para cada autor a título de danos morais e pensão na importância de 2/3 do salário mínimo, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos, previsto para 30/10/2019, o qual deverá ser acrescido de juros moratórios de caderneta de poupança, a contar do evento danoso, (nos termos da lei 11.960/2009 e sumulas 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA a incidir a partir da data da sentença.
Outrossim, condenou ainda, o Estado de Mato Grosso, a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios os quais fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com base no § 4o do art. 20 do CPC.
Ressai dos autos que no dia 25/05/2009 às 17h30min, uma viatura policial conduzida pelo Soldado Anderson Bispo de Lima, atropelou a vitima Sebastião Rodrigues dos Santos, esposo e pai dos autores, respectivamente.
Alegaram que a pericia realizada no dia do acidente, constatou que a viatura trafegava pelo local acima da velocidade permitida, e que a causa determinante para o acidente teria sido a reação tardia do condutor do veículo, que não conseguiu parar ao ver a vitima.
Sustentaram que no canteiro central da pista onde ocorreu o acidente (Av. Beira Rio), existe passarela de pedestre e que certamente era intensão da vitima atravessar a rua para fazer essa trajetória e que era a vitima quem contribuía com os gastos mensais de sua residência, sendo que a primeira autora era apenas do lar e dependia do de cujus financeiramente, motivo pelo qual pleiteia a condenação da requerida no pagamento de dano material e pensão, com o pagamento de 2/3 do salário mínimo à viúva e autora da presente, retroativo a data do evento danoso (25.09.2009), cuja somatória, devera ser apurada em liquidação de sentença, até a data em que a vitima completaria 65 anos.
Sobreveio a decisão de mérito, julgando parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial conforme citado em epígrafe.
Em suas razões, os Apelantes Terezinha Valdevina dos Santos, Gislaine Valdevina dos Santos, Barbara Valdivina dos Santos, Robson Valdevino dos Santos, Carlos Alberto Valdevino dos Santos e Cristiane Valdevina dos Santos discordam dos valores estabelecidos pelo juízo a quo no tocante ao dano moral.
Sustenta que a indenização por dano moral não pode ensejar enriquecimento sem causa, mas ao mesmo tempo não pode ser ínfimo ao ponto de não coibir a reiteração da conduta.
Assevera que a sentença não sopesou corretamente as circunstancias que norteiam o caso, e que a vítima faleceu deixando a esposa e cinco filhos, devendo ser reformada para majorar o valor arbitrado a título de danos morais (fls. 105/117).
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação alegando que não há nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento administrativo, pleiteia a redução do dano moral ante a ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Aduz que os danos materiais devem ser revistos, uma vez que todos os filhos da vítima são maiores de idade e capazes de prover o próprio sustento.
Afiança por fim que os juros de mora devem ser retificados.
Desse modo requer a reforma total do ato sentencial (fls. 120/127).
Apelantes Terezinha Valdevina dos Santos, Gislaine Valdevina dos Santos, Barbara Valdivina dos Santos, Robson Valdevino dos Santos, Carlos Alberto Valdevino dos Santos e Cristiane Valdevina dos Santos apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição do apelo do Estado de Mato Grosso (fls. 129/134).
Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso.
Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, interpostos por Terezinha Valdevina dos Santos, Gislaine Valdevina dos Santos, Barbara Valdivina dos Santos, Robson Valdevino dos Santos, Carlos Alberto Valdevino dos Santos e Cristiane Valdevina dos Santos e pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais n. 13791-81.2010.811.0041 julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu, ao pagamento da importância de 50 (cinquenta salários) mínimos para cada autor a título de danos morais e pensão na importância de 2/3 do salário mínimo, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos, previsto para 30/10/2019, o qual deverá ser acrescido de juros moratórios de caderneta de poupança, a contar do evento danoso, (nos termos da lei 11.960/2009 e sumulas 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA a incidir a partir da data da sentença.
Inicialmente, destaco que os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais. Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
Nesse sentido são os enunciados administrativos números dois e três do Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais a doutrina leciona:
É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.
Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos. O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175).
Na hipótese, considerando que a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.o 13.105/2015 (14/07/2014), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).
Revela o fato jurídico-processual que no dia 25/05/2009 às 17h30min, uma viatura policial conduzida pelo Soldado Anderson Bispo de Lima, atropelou a vitima Sebastião Rodrigues dos Santos, esposo e pai dos autores, causando seu óbito.
A pericia técnica realizada no dia do acidente constatou que a viatura trafegava pelo local acima da velocidade permitida, e que a causa determinante para o acidente teria sido a reação tardia do condutor do veículo, que não conseguiu parar ao ver a vitima.
O Juízo a quo, ao apreciar os pedidos, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:
(...)
Da cópia do laudo pericial realizado pela POLITEC constante dos autos, conclui-se que a vítima estava atravessando a Av. Beira Rio, quando foi atingido por viatura policial militar que trafegava em torno de 89,32km/h quando a via permite velocidade máxima de 60km/h, e que a velocidade acima do permitido foi o fator determinante para percepção tardia do condutor da viatura policial.
Em contra partida, o Estado alega culpa concorrente da vitima, pois a mesma constantemente era vista embriagada, e que no mesmo dia teria tentado suicídio no rio, corrobora ainda a informação constante no B.O. fl.33.
O requerido trouxe cópia das declarações prestadas à Policia Militar, na sindicância aberta para apurar os fatos, pelo condutor, policiais que estavam na viatura e por testemunhas.
Tais declarações são no sentido de que no dia do fato a viatura recebeu um aviso pelo rádio de que uma residência foi assaltada e que os suspeitos estavam em um veículo prisma branco, e que ao trafegarem pela Av. Beira Rio avistaram carro idêntico e começaram perseguição policial, quando a vitima teria atravessado a via abruptamente ocorrendo assim o acidente (fl. 85/89)
A testemunha Marcos Alves da Silva (fl. 90) afirmou viu a viatura da Policial Militar trafegando em alta velocidade com giroflex e sirene ligados e que logo depois escutou o barulho causado pelo acidente. Já a testemunha Renato Costa Marques Valério (fl. 91) afirmou ter visto quando a viatura atropelou o Sr Sebastião que estava no meio da pista, mas não soube informar se a sirene e giroflex da viatura estavam ligados ou não. Todavia, entendo que o fato desses recursos estarem ligados não eximem o condutor de ter os devidos cuidados na direção, nesse sentido já decidiu o TJMT, vejamos:
REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ABALROAMENTO POR VIATURA DA POLÍCIA MILITAR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ALARMES, GIROFLEX E SIRENE LIGADOS - FATO QUE NÃO EXIME O CONDUTOR DA VIATURA DA OBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS NO TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO - DANOS MATERIAIS - PREJUÍZOS COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - PROCEDÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXAGERADO - REDUÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME. A responsabilização é objetiva e independe da comprovação de culpa (art. 37, § 6o, da Constituição federal). Portanto, o Estado deve responder por acidente de trânsito decorrente de conduta negligente de policiais militares que conduziam veículo oficial em alta velocidade e sem emprego das medidas de segurança adequadas. O fato de a viatura trafegar com alarmes, giroflex e sirene ligados não exime o seu condutor de tomar os devidos cuidados na direção, nem afasta a obrigação do Estado de indenizar pelos danos materiais causados com o abalroamento. Os danos morais devem ser arbitrados com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Reconhecida a inadequação, há que ser reduzido o valor fixado. Corretos os juros de mora de 12% ao ano, conforme disposto no artigo 406 do CPC c/c o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Não se aplica à espécie o artigo 1o -F da Lei n.o 9.494/97. (Apelação / Reexame Necessário 47907/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2010, Publicado no DJE 25/01/2011).
Pois bem, a questão da velocidade, se estavam em perseguição policial ou não são fatores determinantes para se apurar a responsabilidade concorrente ou não da vítima.
Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente.
Trata-se de autorização legal prevista no art. 29, VII do CTB, para que veículos com específicas condições invoquem uma espécie de imunidade no trânsito em face das infrações supostamente cometidas. É na verdade, uma previsão legislativa para cometimento de infrações de trânsito quando as circunstâncias de fato e de direito estiverem presentes.
Assim, quando estão em perseguição e devidamente identificados com sirene e giroflex ligado, não há cometimento de infração, porquanto a velocidade constatada no laudo pericial poderá isentar qualquer responsabilidade caso estivessem em perseguição policial.
Em que pese as afirmações constante nas declarações, não há nos autos outro documento que exclua a responsabilidade do Estado, tal como, cópia do boletim de ocorrência dos fatos utilizados para justificar a perseguição do veiculo prisma, para restar comprovado a existência do fato ensejador da perseguição.
Sendo assim, é ônus do Estado provar a existência de fato modificativo da existência do direito dos autores, que coadunasse com as alegações trazidas com a contestação, conforme prescreve o art. 333, do CPC, não se desvencilhando dessa responsabilidade ao fato que a cópia das declarações trazidas na contestação não foram contundentes em comprovar a culpa concorrente da vitima.
A Constituição Federal, art. 37, § 6o, prevê: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
E como nos ensina José dos Santos Carvalho Filho em seu Manual de Direito Administrativo: “A expressão “nessa qualidade” tem razão de ser, porque só pode o Estado ser responsabilizado se o preposto estatal estiver no exercício de suas funções ou, ao menos, se esteja conduzindo a pretexto de exerce-la.”
Ademais, em que pese às alegações do requerido que o autor teria contribuído para o acidente, conforme exposto não há prova nos autos nesse sentido.
Na sequência, definida a culpa grave do requerido, já que o condutor deveria zelar pela condução perigosa do veículo, supostamente em perseguição policial, pelo atropelamento que causou a morte de Sebastião Rodrigues dos Santos, passo a julgar os pedidos das verbas indenizatórias e fixar seus valores, condenando o Estado de Mato Grosso.
Indenização por dano moral
A lei define a indenização por dano moral, como a forma de reparar o irreparável, a dor, o sofrimento, o constrangimento, e tudo aquilo que o dinheiro não pode substituir, nem repor.
Dispõe o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal:
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”
A Lei Menor consagra, assim, a reparação do dano moral, o qual consiste: “Dano Moral é todo sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária” (Savatier). “Dano moral é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Seja a dor física – dor sensação como denominava Carpenter – nascida de uma lesão patrimonial – dor sentimento – de causa material” (Antonio Chaves, Tratado de Direito Civil, pg. 607). “Lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição ao material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico” (Dano Moral, p. 1, por Wilson Mela da Silva).
Assim, a conclusão que se chega desses conceitos é que o dano moral é prejuízo resultante da ofensa à integridade psíquica ou à personalidade moral, com possível ou efeito prejuízo do patrimônio moral.
Então, estou convencido, pelas provas dos autos, de que os requerentes sofreram, sofrem e continuarão sofrendo lesões morais pela perda do esposo e pai, pois é indiscutível o sofrimento de pessoas que perdem seus entes queridos, principalmente de forma tão trágica.
A doutrina e a jurisprudência têm deixado ao arbítrio do juiz, a fixação do dano moral, caso a caso, levando em consideração a condição sócio econômica e cultural do ofendido.
Diante disso, acolho o pedido de indenização por dano moral e fixo no valor equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos para cada autor, a ser pago em única parcela.
Quanto ao pedido de pensão para primeira autora, esposa da vitima, tem-se que diante do falecimento de seu marido o mesmo não poderá mais contribuir com as despesas do lar, e considerando que o evento que resultou na morte do mesmo decorreu de ato negligente do requerido, entendo pertinente também o pedido retro.
Em que pese não haver nos autos comprovante de renda mensal do de cujus e considerando que o mesmo era autônomo, entendo por razoável fixar a importância de 2/3 do salário mínimo, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos, previsto para 30/10/2019, devendo ao final o montante ser apurado por liquidação.
Acerca da comprovação dos danos materiais, entendo que razão não assiste aos requerentes. Senão vejamos.
Acerca da reparação de danos, vejamos o que dispõe o Código Civil Brasileiro, in verbis:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
Ocorre que o prejuízo material não restou comprovado pelos autores, ônus que lhe incumbia, sem discriminar do que seria tal verba e às vezes se confundindo com a pretensão no recebimento de pensão mensal, motivo pelo qual indefiro tal pedido.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o réu, ao pagamento da importância de 50 (cinquenta salários) mínimos para cada autor a título de danos morais e pensão na importância de 2/3 do salário mínimo, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos, previsto para 30/10/2019, o qual deverá ser acrescidos de juros moratórios de caderneta de poupança, a contar do evento danoso, (nos termos da lei 11.960/2009 e sumulas 54/STJ ) e correção monetária pelo IPCA a incidir a partir desta data, e ao final apurado por liquidação e, via de consequência, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I , do CPC.
Por derradeiro, condeno, ainda, o réu, a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios os quais fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com base no § 4o do art. 20 do CPC.
Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT para reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC.
O cerne da controvérsia é apurar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em decorrência do acidente de transito que causou a morte do familiar dos autores.
Pois bem. É incontroverso que a responsabilidade do ente público municipal deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Código Civil de 2002 adotou como regra a responsabilidade subjetiva (art. 186 c/c 927), mas consagrou, concomitantemente, a teoria do risco e responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público, disciplinada no art. 43, em consonância com o que preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição de 1988, que proclama a responsabilidade civil objetiva da Administração. Confira-se:
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
O exame dos dispositivos revela que se estabeleceu, para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou-se, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., p. 558).
Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.
Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que as vítimas somente comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.
Portanto, não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelo dano moral sofrido pelos autores, sobejando para apreciação tão-só a fixação pecuniária.
No que tange ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
Deve-se observar que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Destaca-se que o valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR E VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS – PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – FINALIDADE DISTINTA – PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE A 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PARCELA ÚNICA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – QUANTUM PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO.
A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC.
A pensão fixada como indenização pelos danos materiais deve ser paga à companheira e filho e afigura-se razoável e justo o arbitramento em 2/3 (dois terços) da renda da vítima, devendo as parcelas vencidas ser pagas de uma só vez.
É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa.
O quantum indenizatório arbitrado em R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais), não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR MUNICIPAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO STF – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Nas indenizações contra a Fazenda Pública devem incidir o IPCA, desde a data de vencimento das parcelas, até o dia 29.6.2009, e, a partir de 30.6.2009, entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao 1o-F, da Lei no 9.494/97, o valor da correção monetária passará a ser com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25.3.2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
Os honorários advocatícios devem ser fixados, segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, regramento vigente a época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução.
(N.U 0007066-27.2009.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).
Assim entendo que o valor colacionado na sentença proferida pelo juízo de origem, (cinquenta salários mínimos para cada autor) para indenização a título de danos morais, deve ser mantido tendo em vista que tal valor guarda real proporcionalidade com o objeto da causa e compensa os danos sofridos, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que impõe o caráter repressivo e pedagógico ao causador.
Ante o exposto, a sentença não merece retificação neste ponto.
Noutro giro, entendo que merece acolhimento o apelo do Estado de Mato Grosso, quanto a retificação da correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento.
Isto porque o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE no 870947, do respectivo Tema 810, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, consoante as determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Destarte, os juros de mora devem observar a regra de transição descrita alhures.
Consigno ainda que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Terezinha Valdevina dos Santos e Outros, e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso para determinar que os juros de mora observem que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão ser correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A correção monetária, por sua vez deverá ser calculada com base no IPCA-E.
Consigno ainda que os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a elevação da verba honorária na fase recursal somente pode ser aplicada aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Novo CPC, nos termos do recente Enunciado Administrativo no 7 do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DE TEREZINHA VALDEVINA DOS SANTOS E PROVERAM PARCIALMENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR